Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA.NÃO OCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO OBSERVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANATOCISMO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS JUROS INCIDENTES ATÉ NOVEMBRO DE 2021. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e determinou a incidência da taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021, no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
Discute-se a ocorrência de prejudicialidade externa em face de ação rescisória que visa desconstituir a sentença, cujo cumprimento se pretende, a inexigibilidade do título, além da possibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária, ou seja, a alegada existência de bis in idem e anatocismo, bem como a constitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
III. Razões de decidir
1.A existência de ação desconstitutiva não possui, por si só, o condão de suspender a execução de título judicial transitado em julgado, salvo em casos excepcionais e com expressa decisão nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.
2.A tese de inexigibilidade do título, veiculada pela Fazenda Pública, encontra óbice na própria natureza do cumprimento de sentença e na Lei no 5.184/2013 que embasa o título, a qual foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7391/DF, cujo julgamento, transitou em julgado e possui efeitos vinculantes e erga omnes.
3.A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, que estabelece que a taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, não caracterizando anatocismo ou bis in idem, pois não há superposição de encargos, mas, sim, a sucessão de critérios de atualização a partir da Emenda Constitucional 113/2021. Ademais, não foi deferida qualquer medida liminar na ADI 7435/RS para afastar a aplicação do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.